Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710536-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASIL ADENTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Brasil Adentro contra a decisão da 3a Vara de Fazenda do DF, nos autos 0706485-63.2024.8.07.0001, de indeferimento da liminar, consistente na suspensão do ato administrativo que aplicou ao autor, ora agravante, a sanção disciplinar de suspensão temporária de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo INSTITUTO BRASIL ADENTRO contra a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, o autor ajuizou a presente ação devido à sanção administrativa, imposta no Processo Administrativo de Tomada de Contas Especial deflagrado por meio do Processo SEI n. 00400-00064381/2023-74), consistente na suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem assim na devolução da quantia de R$ 582.833,91 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e três reais e noventa e um centavos), em razão de supostas irregularidades decorrentes da prestação de contas referente a execução do Termo de Fomento n. 03/2018, formalizado entre as partes. Sob a justificativa de que “os argumentos apresentados para a condenação administrativa do Autor são totalmente genéricos e padrões, apenas sendo replicado o relatório de apuração, sem análise das provas adicionais juntadas aos autos”, a presente ação foi ajuizada para obter, em sede liminar, tutela jurisdicional destinada a suspender a eficácia da sanção administrativa, e, no mérito, a anular o processo administrativo, com a consequente aprovação da prestação de contas e das atividades desempenhadas. Em decisão de ID 187634859, este Juízo determinou a emenda da inicial para que o autor indicasse corretamente a composição do polo passivo, bem assim discriminasse o montante atribuído ao valor da causa, adequando-o ao proveito econômico que pretende obter. Em petição intercorrente de ID 188858058, o autor requereu a inclusão do Governo do Distrito Federal no polo passivo, bem como indicou o montante de R$ 582.833,91 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e três reais e noventa e um centavos), correspondente à condenação administrativa, como valor da causa. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Acolho a emenda da petição inicial para admitir a inclusão do Distrito Federal no polo passivo da ação, bem como o valor da causa de R$ 582.833,91 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e três reais e noventa e um centavos). Anote-se no sistema. Defiro a gratuidade de justiça, em razão da comprovação da hipossuficiência econômica por meio dos documentos de IDs 188858066 a 188858072. Anote-se no sistema. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, a parte autora pretende, em tutela de urgência, suspender a eficácia de condenação administrativa consistente na suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, bem assim na devolução da quantia de R$ 582.833,91 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e três reais e noventa e um centavos). Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir a sanção administrativa fustigada. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO. [...] 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07119023920208070000 DF 0711902-39.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação dos réus, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Ao CJU: Anote-se a gratuidade da justiça; e Retifique-se o valor da causa, atualizando para o montante indicado no ID 188858058. Intimem-se. Citem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as contas foram todas prestadas, por meio de notas fiscais, contratos, aditivos e relatórios fornecidos pelas empresas envolvidas no projeto, bem como pelas fotos acostadas, que demonstram a realização dos serviços”; b) “em que pese o atendimento ao disposto no plano de trabalho e na parceria firmada entre as partes, a agravada entendeu pela reprovação na prestação de contas e a consequente aplicação de punição administrativa de suspensão temporária de participação em a de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública distrital, bem como na devolução dos valores supostamente não comprovados”; c) “antes de que fosse concluído o processo administrativo supramencionado, o agravante teria firmado parceria com o Departamento de Estrada e Rodagem - DER e com a Caixa Econômica Federal, no projeto vinculado à CODHAB e estava executando e recebendo os valores normalmente”; d) “após a decisão de suspensão temporária, os órgãos públicos deixaram de repassar os valores mensais, em que pese a execução completa dos serviços pelo agravante, conforme documentação acostada aos autos, com a justificativa de estarem impedidos em razão da punição em comento”; e) “a atitude dos órgãos em não realizar o repasse do restante do valor pactuado na parceria deve ser revista em razão da afronta ao que dispõe a legislação, uma vez que a Administração Pública somente pode agir nos termos da lei, em atenção ao princípio da legalidade administrativa”. Assevera que “está assegurada a probabilidade do direito do agravante, uma vez que foi demonstrado por vários documentos juntados nos autos, inclusive via link de acesso, tendo em vista que o tamanho dos documentos não é suportado pelo PJE (https://drive.google.com/drive/folders/1LfrozSTx0IVL9s5gpW9w5P16T7y3dkGv?usp=shar) que o serviço foi efetivamente prestado e apresentadas as notas fiscais e demais comprovantes de contratação das empresas envolvidas”. E “o perigo da demora se revela pela punição que o agravante está sofrendo, decorrente da suspensão de participação em chamamentos públicos, em razão da tomada de contas”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “suspender os efeitos da sanção administrativa, até que a demanda original seja julgada; ou, caso assim não entenda, que seja determinado o pagamento dos valores decorrentes da parceria do agravante com o DER e à CODHAB”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A matéria devolvida gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que aplicou ao autor a sanção disciplinar de suspensão temporária de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de doze meses. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo administrativo, constata-se que: a) teria sido instaurado procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar irregularidades, identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário do Distrito Federal relacionado ao Termo de Fomento no 03/2018, formalizado entre a então Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e a Organização da Sociedade Civil Instituto Brasil Adentro, “informado nos autos do processo no 00417-00005921/2017-13, processo no 00400-00047132/2022-33 e demais processos e atos conexos” (id 56985839); b) após o estabelecimento do contraditório e análise do acervo probatório, o relatório de conclusão do TCE no 00400-00064381/2023-74 quantificou os danos ao erário distrital em R$ 582.833,91, cuja responsabilidade teria sido atribuída à OSC Instituto Brasil Adentro em razão das irregularidades identificadas em procedimento administrativo regular, oportunidade em que o processo teria sido encaminhado à apreciação da Diretoria de Tomada de Contas Especial - DITCE (id 56986709). Importante assinalar que teria sido mantida a aplicação da sanção de suspensão à OSC pelo período de doze meses, dadas as irregularidades “identificadas e apresentadas por meio do Relatório no 21/2023 SEJUS/GT- PORT. 101/21, confeccionado pelo Grupo de Trabalho para Instrução e Análise de Medidas Administrativas Anteriores à TCE, Portaria n° 101 de 04/02/2021 (DOC SEI. 126384880)”. Nessa quadra não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação aos alegados serviços prestados e eventuais valores a receber. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo que teria determinado a suspensão temporária da OSC de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de doze meses, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela Comissão em processo administrativo (Tomada de Contas Especial) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBJETIVO ESPECÍFICO. VERDADE DOS FATOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. INSTAURAÇÃO. PROCESSO INVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. PIP. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca 3. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. 4. De fato, a acusação administrativa deve guardar pertinência lógica e subjetiva com as circunstâncias que levam a instauração de um processo disciplinar. Na situação em referência, os argumentos apresentados pelo impetrante para embasar a tese de ilegalidade na instauração do processo administrativo disciplinar não tem respaldo nos documentos constantes dos autos. 5. O procedimento administrativo disciplinar (PAD) tem por objetivo específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado 6. A instauração do processo administrativo referido, em específico, foi precedida de conclusão de procedimento investigativo preliminar (PIP), ou seja, não se trata de ato administrativo imediatista ou desarrazoado, trazendo em seu bojo, como de regra, a presunção de legalidade que permeia os atos administrativos públicos. 7. Quanto a atividade da administração, tem-se que há obrigatoriedade de apuração de toda irregularidade que chegar ao conhecimento da autoridade competente. Tal obrigação não é absoluta, já que nem todas as notícias de irregularidade, após a devida análise, levarão a aludida autoridade a concluir pela existência de infração disciplinarmente censurável. Por outro lado, impende destacar que, havendo dúvida quanto a tal existência, deverá a autoridade determinar a apuração dos fatos. Aplica-se, portanto, neste caso, a máxima in dubio, pro societate. 8. É vedado ao poder judiciário o controle do mérito do ato administrativo, salvo quando constatada ilegalidade ou ilegitimidade. 9. Conforme notadamente sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. 10. Denegada a ordem de segurança vindicada. (Acórdão 1765777, 07118443120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. As provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações direcionadas à agravante, devendo prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa. 2. Tratando de multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, §1o, do CPC. No caso, deve ser promovido o depósito integral da multa a fim de evitar os consectários da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752747, 07175603920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator